Tribunal: TJDFT
Processo: 0700667-72.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO COMINATÓRIA E COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Ré nos autos da ação cominatória e compensatória de danos morais, que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de o pleito autora seja julgado improcedente.
2. Cuida-se de Recurso Adesivo interposto pela Autora nos autos da ação cominatória e compensatória de danos morais, que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que o valor dos danos morais seja majorado para R$ 10.000,00.
II. Questão em discussão.
3. A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da negativa de cobertura hospitalar em situação de urgência/emergência, sob a alegação de carência contratual, bem como à adequação do valor fixado a título de danos morais e da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. Razões de decidir.
4. As regras do Código de Defesa do Consumidor incidem sobre o contrato de plano de saúde, por se tratar de relação de consumo e porque a operadora contratada não se configura como entidade de autogestão, conforme dispõem os artigos 2o e 3o do CDC e o enunciado da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A cláusula que limita a cobertura a 12 horas em casos de urgência é nula de pleno direito, por contrariar o art. 12, V, “c” da Lei 9.656/1998 e o art. 51, IV, do CDC.
6. A negativa de cobertura em situação de urgência, com risco à saúde da paciente, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.
7. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença mostra-se suficiente diante da gravidade da conduta e da função pedagógica da indenização.
8. Segundo a jurisprudência do STJ, o título judicial com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambos os pedidos.
9. Nessas hipóteses, o montante econômico da obrigação de fazer se expressa pelo valor da cobertura indevidamente negada (REsp 1.738.737/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019).
IV. Dispositivo e tese.
10. Apelação da Ré conhecida e desprovida. Recurso Adesivo da Autora conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É nula a cláusula contratual que limita a cobertura de internação hospitalar a 12 horas em casos de urgência, por contrariar a boa-fé objetiva e impor desvantagem excessiva ao consumidor. 2. A negativa de cobertura em situação de urgência, ainda que durante o período de carência, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral. 3. A recusa indevida de cobertura em momento de vulnerabilidade configura dano moral indenizável. 4. Segundo a jurisprudência do STJ, o título judicial com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambos os pedidos.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 927; CPC, art. 85, §11; CDC, arts. 6o, III, 12, V, “c”, e 51, IV; Lei 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C; Resolução no 13/1998 do CONSU; Resolução no 259/2011 da ANS.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas608 do STJ; STJ, AgInt no REsp 2.139.391/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 26.08.2024; TJDFT, Acórdão 1.755.604, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 06.09.2023; STJ, EAREsp 198.124/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 27.04.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.711.028/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 26.04.2021.